Tribunal: TJDFT
Processo: 0751742-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751742-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA REQUERIDO: LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de querela nullitatis ajuizada por Helio Gregório Gonzaga de Lima, sob a alegação de nulidade de sua citação nos autos do processo no 0022010-04.2016.8.07.0003, o qual tramitou e foi julgado perante o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia e, em grau de recurso, nesta 4a Turma Cível, sob a relatoria do Des. James Eduardo Oliveira. A Ação foi distribuída para esta Relatoria para julgamento e processamento do processo, em virtude do afastamento do Exmo. Sr. Desembargador James Eduardo Oliveira. Em suas razões, o requerente aduz fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, porquanto não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Sustenta que, apesar de reconhecida a nulidade da citação por edital, o magistrado a quo não determinou nova citação do réu, razão pela qual o processo deve ser declarado nulo. Alega que o julgamento do recurso de apelação se deu sem a presença das partes e de seus procuradores. Afirma que a ré agiu de má-fé ao não cumprir o acordo verbal entabulado entre as partes. Alega que o contrato de locação firmado é nulo, porquanto não possui assinatura das partes, nem das testemunhas. Requer que seja determinado o cumprimento da decisão proferida pelo magistrado a quo, a qual declarou nula a citação por edital, determinando-se, assim, o regular processamento do feito, a fim de declarar a nulidade do contrato de locação firmado entre as partes e, consequentemente, do acórdão proferido por esta egrégia Turma, nos autos do processo no 0022010-04.2016.8.07.0003. Intimado o requerente para se manifestar sobre eventual inviabilidade do pedido, este requereu que a presente ação seja recebida como ação rescisória, em observância ao princípio da fungibilidade (ID no 22777863 – págs. 1/13). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Com efeito, a nulidade da citação constitui vício transrescisório a ser alegado em ação própria de competência do Juízo originário conhecida como Querela Nullitatis Insanabilis ou Ação Declaratória de Nulidade. Nesse viés, vale esclarecer que a competência para o exame da alegada nulidade de citação (querela nullitatis) é do juízo que proferiu a decisão nula, seja o juízo monocrático, seja o tribunal, nos casos em que a decisão foi proferida em processo de sua competência originária. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL PARA ANULAR VÍCIO PROCESSUAL SURGIDO QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DA CITAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1.Conforme entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada processar e julgar a ação declaratória de nulidade (CC 114.593-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/6/2011). 2. Em julgamento de apelação no bojo de ação declaratória de inexistência movida pelo Ministério perante o Juízo de primeira instância, este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por sua Terceira Turma Cível (acórdão n. 954712), consignou, no entanto, que em se tratando de vício processual surgido no próprio Tribunal, cabe ao próprio Tribunal processar e julgar a ação declaratória de inexistência (querela nullitatis). Naquela oportunidade, reconheceu-se que o juízo de primeira instância é absolutamente incompetente para julgar querela nullitatis que visa combater vício processual surgido no Tribunal de Justiça. 3. A ausência de citação, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, configura o chamado vício transrescisório, tal a gravidade do vício. Como consequência, a querela nullitatis ultrapassa os limites de prazos da ação rescisória, podendo ser proposta a qualquer tempo. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a querela nullitatis insanabilis constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada" (REsp 1625033/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017). 5. Cumpre destacar que os réus não impugnaram a ocorrência do vício transrescisório, tornando-o incontroverso. 6.Ação declaratória julgada procedente. Reconhecida a nulidade do acórdão proferido pela Terceira Turma Cível. Determinou-se o desarquivamento da Ação Civil Pública no. 2004.01.1.099451-7e o seu retorno à Terceira Turma Cível para novo julgamento da Apelação Cível”. (Acórdão 1064605, 20160020462629PET, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: 175-176). No caso em tela, a suposta nulidade da citação por edital ocorreu perante o juízo a quo, de modo que não há que se falar em competência desta Turma para o julgamento da ação de nulidade. Assim, tendo o suposto vício ocorrido perante o primeiro grau de jurisdição, a querela nullitatis deveria ter sido ajuizada em primeiro grau de jurisdição e não no Tribunal ad quem. Por fim, com relação ao pedido para que a presente ação anulatória seja recebida como ação rescisória, não assiste razão ao requerente. A fungibilidade recursal diz respeito à possibilidade do recebimento de um recurso por outro, quando há impropriedade em sua interposição, e ela não resulta de erro grosseiro, nem houve esvaimento do prazo do recurso correto. No caso, por não se tratar de recursos, mas de ações autônomas, não existe a possibilidade de impropriedade em sua interposição, de modo que não se mostra cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Sendo assim, determino a remessa dos autos à 2a Vara Cível de Ceilândia para o regular processamento da presente Querela Nullitatis. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 17:20:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator